Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-71.2020.8.11.0091
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000734-71.2020.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANGELA TAINARA DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.745.001-06 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Recurso inominado em face da Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ R$ 141,84 (cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) e podido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

2.Pretensão recursal é a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da recorrida em danos morais.

3. Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

4. Não comprovada à contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5. A inscrição

indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano

moral, uma vez que se trata de dano

moral

“in re ipsa”.

6. Indenização por dano moral configurada.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado em face da Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ R$ 141,84 (cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) e pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que os prints de telas sistêmicas juntados em sede de contestação comprovam a idoneidade do débito.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, alegando que os documentos juntados em sede de contestação seriam provas unilaterais, não comprovando o vínculo entre as partes e a origem do débito em questão.

Ao final, requer a reformar da sentença para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em até R$10.000,00 (dezenove mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e o direito a danos morais.

Pois bem, ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, os printscreen/extratos, retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida, não são provas hábeis para comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. No presente caso, a reclamada se limitou a apresentar prints das telas sistêmicas e relatórios de faturas e de chamadas, não demonstrando, assim, o vínculo contratual com a reclamante.

Portanto, a reclamada não se desincumbiu em comprovar a idoneidade do débito.

Pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte, uma vez que satisfeito o requisito de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexigibilidade do débito objeto da demanda.

Sem custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021